Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel próprio destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família, ainda que o devedor tenha em seu patrimônio outros bens dessa natureza.
II. Recurso conhecido e provido.